Tribunal: TJES
Processo: 5001516-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001516-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIA SALIZETT DE SOUSA

AGRAVADO: RUBENS MENDES CARDOSO FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por inadmissibilidade, diante da preclusão temporal e consumativa. A agravante sustenta violação a princípios constitucionais e pleiteia o reconhecimento retroativo da gratuidade da justiça para abarcar encargos processuais anteriores à apelação, com fundamento na presunção legal da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer os efeitos retroativos da concessão de gratuidade da justiça para alcançar despesas processuais anteriores ao deferimento do benefício; (ii) estabelecer se a parte recorrente incorreu em preclusão temporal e consumativa ao não impugnar tempestivamente decisão que limitou os efeitos da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preclusão temporal e consumativa impede o conhecimento de insurgência extemporânea contra decisão interlocutória anterior que limitou os efeitos da gratuidade da justiça apenas às fases recursais.

4.
A ciência inequívoca da decisão que delimitou a abrangência da assistência judiciária gratuita remonta a 20.11.2023, com termo final do prazo recursal em 12.12.2023, sem interposição oportuna de recurso pela parte interessada.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a concessão de gratuidade da justiça, mesmo que posterior, não retroage para alcançar despesas processuais pretéritas.

6.
A invocação de princípios constitucionais não é suficiente para afastar o regime legal de preclusão nem para atribuir efeitos retroativos à assistência judiciária gratuita em desconformidade com a legislação infraconstitucional e a jurisprudência dominante.

7.
A preservação do devido processo legal, da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais impõe o respeito aos prazos processuais e à autoridade das decisões preclusas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de gratuidade da justiça não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao deferimento do benefício.

2. O não exercício oportuno do direito recursal contra decisão que limita os efeitos da gratuidade da justiça configura preclusão temporal e consumativa.

3. A alegação de hipossuficiência não elide os efeitos da preclusão nem autoriza, por si só, a modificação retroativa de decisões transitadas em julgado ou preclusas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 507; 1.003, § 5º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.182/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SILVIA SALIZETT DE SOUSA

contra a decisão monocrática constante do evento 12413742, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de sua inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 13264826, em resumo, a agravante aduz que: (i) é pessoa idosa e de extrema vulnerabilidade financeira, vivendo exclusivamente da pensão alimentícia fixada judicialmente no importe de dois salários mínimos, inteiramente comprometida com despesas básicas e médicas; (ii) a decisão monocrática violou princípios constitucionais, como os da dignidade da pessoa humana, da legalidade, do acesso à justiça e da igualdade, ao manter a obrigação de arcar com custas e honorários; (iii) a concessão da assistência judiciária gratuita, mesmo que posterior, deve abranger os encargos processuais anteriores, notadamente em situações de hipossuficiência comprovada; (iv) a decisão agravada incorreu em manifesta injustiça, por não reconhecer a presunção legal da veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, conforme o art. 99, § 3º, do CPC; (v) há jurisprudência consolidada no sentido de que a gratuidade da justiça abrange honorários de sucumbência e outros encargos processuais, sendo, inclusive, garantida constitucionalmente.

Desse modo, requer que seja exercido o juízo de retratação para que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e provido.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a analisar as teses recursais do presente agravo interno.

Contudo, mesmo com a densidade argumentativa trazida pela agravante, não vislumbro razões jurídicas aptas a infirmar o conteúdo da decisão monocrática combatida.

Com efeito, a inadmissibilidade do agravo de instrumento era inafastável diante da ocorrência de preclusão, tanto temporal quanto consumativa, da insurgência contra decisão anterior que delimitara o alcance da assistência judiciária gratuita conferida à recorrente.

Consoante bem elucidado na decisão recorrida, a agravante deixou de manejar oportunamente o recurso cabível contra a decisão interlocutória de fl. 1.966 do processo referência, que estabeleceu que a gratuidade da justiça lhe foi concedida apenas para fins recursais, sem alcançar os atos processuais anteriores à interposição da apelação. A ciência inequívoca dessa decisão remonta a 20 de novembro de 2023, conforme registrado no evento 34148877 dos autos de origem, findando-se o prazo recursal em 12 de dezembro de 2023, sem qualquer manifestação tempestiva da parte interessada. Portanto, ao intentar agravo de instrumento posteriormente, a parte esbarrou nos óbices da preclusão temporal (CPC, art. 1.003, §5º) e da preclusão consumativa (CPC, art. 507).

Ademais, como destacado na decisão monocrática, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
o pedido de justiça gratuita, mesmo que formulado a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.182/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

As alegações de afronta aos princípios constitucionais não têm o condão de afastar o entendimento técnico-jurídico acima exposto. Não se pode olvidar que o ordenamento jurídico, inclusive os direitos e garantias fundamentais, deve ser interpretado sistematicamente, harmonizando-se a literalidade das normas infraconstitucionais com os comandos principiológicos da Constituição. Contudo, não se confere à parte prerrogativa de alterar os efeitos legais da preclusão já operada ou de conferir efeitos retroativos à assistência judiciária gratuita fora das balizas legais e jurisprudenciais estabelecidas.

A dignidade da pessoa humana, o acesso à justiça e a igualdade devem ser preservados, sim, mas dentro dos limites da legalidade e da segurança jurídica. O que não se pode admitir é a eternização do direito de ação ou o elastecimento artificial dos prazos processuais mediante sucessivos e extemporâneos pedidos de reconsideração. A consolidação de decisões dentro do tempo devido é um corolário do devido processo legal e da estabilidade das relações jurídicas.

Por conseguinte, o recurso de agravo interno ora examinado limita-se a reiterar fundamentos já enfrentados e repelidos pela decisão agravada, não trazendo qualquer argumento novo ou fático-jurídico que justifique a sua reforma.

Assim, em que pese o inconformismo do agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
1
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
2
.

É como voto.

1
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

2
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.